Tribunal: TJDFT
Processo: 0021578-33.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
D E C I S Ã O Conforme manifestação do Distrito Federal, no ID 11199040, os cálculos que serviram de base para a expedição do presente precatório contêm equívocos que elevaram indevidamente o montante do débito, devendo ser necessária a retificação do precatório. Com isso, o credor foi desclassificado da Proposta do Acordo Direto (ID 12445929). Dessa forma, aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem, remetendo-lhe os autos do processo principal para as devidas providências, juntamente com o pedido de ID's 11199040 e 11199041. Havendo decisão definitiva acerca da referida impugnação, favor informar à COORPRE. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto